Tribunal: TJMT
Processo: 1001983-35.2022.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001983-35.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), VALMOR BESKOW - CPF: 498.120.411-68 (APELADO), BEIBIANE RODRIGUES RUEL - CPF: 732.221.351-34 (ADVOGADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (APELADO), NATALIA AMANDA GARBOSSA BESKOW - CPF: 059.581.031-48 (APELADO), ARTUR BERNARDO GARBOSSA BESKOW - CPF: 059.580.821-24 (APELADO), M. R. G. B. - CPF: 059.580.641-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALMOR BESKOW - CPF: 498.120.411-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S
/
A
.

MM TURISMO & VIAGENS S.A
.

APELADO(S):

VALMOR BESKOW

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA OBRIGATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INTERMEDIADORA DE PASSAGENS. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidores impedidos de embarcar em voo internacional operado pela TAP Air Portugal, com bilhetes adquiridos por meio da plataforma
Maxmilhas
. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Apelações interpostas por ambas as rés buscando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a MM Turismo & Viagens S.A. (
Maxmilhas
) é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, à luz de sua atuação como mera intermediadora; (
ii
) estabelecer se a negativa de embarque por ausência da Declaração de Saúde do Viajante (DSV) configura falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea TAP Air Portugal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Maxmilhas
atua como mera intermediadora na venda de passagens aéreas, sem responsabilidade direta pela execução do contrato de transporte ou pela prestação de assistência material, não se
verificando conduta apta a gerar responsabilidade civil, o que justifica o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

A TAP Air Portugal demonstrou que a negativa de embarque decorreu da ausência da DSV, documento sanitário obrigatório restabelecido por autoridade competente na véspera do voo, cuja apresentação é responsabilidade exclusiva dos passageiros, conforme previsto na Resolução ANAC nº 400/2016.

A omissão dos autores quanto à exigência documental rompe o nexo causal entre o serviço prestado e os danos alegados, configurando hipótese de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:

A mera intermediação na venda de passagens aéreas não configura legitimidade passiva quando ausente participação na execução do contrato de transporte ou na causação do dano.

A ausência de documentação sanitária exigida por autoridade competente para embarque internacional configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 485, VI; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 18, II; Portaria Interministerial nº 658/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1040072-71.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.07.2025, DJE 30.07.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1071652-11.2022.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 06.11.2023, DJE 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MM TURISMO & VIAGENS S.A. (M
AXMILHAS
) e TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. (TAP AIR PORTUGAL), contra sentença (ID. 330693909 – Autos de Origem nº 1001983-35.2022.8.11.0108), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenizações por danos materiais no valor de R$ 41.066,16 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos cinco autores, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, sob os seguintes fundamentos:
.

Em razões
recursais, MM TURISMO & VIAGENS S.A. (M
AXMILHAS
) sustenta:

Preliminar de ilegitimidade passiva, por atuar exclusivamente como intermediadora na venda das passagens;

Ausência de falha na prestação do serviço;

Inexistência de nexo causal;

Pedido de reforma total da sentença.

A TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. (TAP AIR PORTUGAL), por sua
vez, aduz que:

A negativa de embarque decorreu da ausência de documentação obrigatória por parte dos passageiros (Declaração de Saúde do Viajante – DSV), exigida pela Portaria Interministerial nº 658/2021;

A responsabilidade pela apresentação de tais documentos seria exclusiva dos consumidores;

Não houve falha na prestação do serviço;

Requer, ao final, a reforma da sentença, com improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

A parte
apelada
apresentou contrarrazões (ID. 330693924), nas quais

r
ebate as alegações de ilegitimidade da
Maxmilhas
, a
lega falha na prestação do serviço pelas rés, em especial omissão no dever de informação e ausência de assistência material no aeropo
rto;
e r
equer, inclusive, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A
ilustre Procuradora
apresentou parecer
opinando
pelo conhecimento dos recursos e pela manutenção da sentença
, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária das rés.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado pelas partes
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S
/
A
.

MM TURISMO & VIAGENS S.A
.

APELADO(S):
VALMOR BESKOW

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que se encontram presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do presente recurso de apelação, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelações interpostas por
MM TURISMO & VIAGENS S.A. (M
AXMILHAS
)
e
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. (TAP AIR PORTUGAL)
, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
V
ALMOR BESKOW E OUTROS
, todos integrantes de um mesmo núcleo familiar, em razão de negativa de embarque em voo internacional operado pela segunda apelante, com bilhetes adquiridos por meio da plataforma administrada pela primeira.

A sentença de piso reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 41.066,16, e danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos cinco autores, totalizando R$ 25.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Passo ao exame das razões recursais apresentadas
.

I –
DO RECURSO DE
MM TURISMO & VIAGENS S.A. (
MAXMILHAS
)
.

I.A
– PREMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AD CAUSAM
.

A apelante

Maxmilhas
sustenta, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento
de que sua participação na relação jurídica se limitou à intermediação da venda das passagens aéreas,
mediante plataforma eletrônica, sem qualquer envolvimento na execução do contrato de transporte.

Afirma que não foi contratada para prestar assistência material, tampouco possuía obrigação de informar sobre exigências sanitárias de embarque, como a Declaração de Saúde do Viajante (DSV), prevista à época.

Alega que não houve comercialização de pacote turístico, mas tão somente intermediação técnica para emissão dos bilhetes, e que os autores sequer a acionaram administrativamente para tentar solucionar o impasse no momento dos fatos.

De fato, a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal
afasta a responsabilidade solidária da agência de viagens nas hipóteses em que ela atua apenas como intermediadora na venda de bilhetes aéreos, sem assumir o risco da atividade-fim (transporte).

À proposito:

“
R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - AGÊNCIAS DE VIAGENS - VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGENS AÉREAS - MERAS INTERMEDIADORAS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas. Precedentes. 2. Não evidenciado o nexo causal entre a conduta das apelantes e o dano alegado pelo autor, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva das agências de viagens e extinção do processo sem resolução do mérito em relação a elas, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. Recurso
provido.-
(N.U 1040072-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)
”

No caso concreto, restou demonstrado que a
Maxmilhas
apenas operou a interface de venda, não havendo notícia de que tenha atuado diretamente na prestação do serviço de transporte ou contribuído para os fatos que culminaram na negativa de embarque dos autores.

Os próprios demandantes, em suas peças, limitam-se a mencionar a tentativa frustrada de contato com a plataforma, mas não indicam conduta ativa ou omissiva apta a configurar responsabilidade objetiva ou subjetiva da intermediadora.

Diante disso,
acolho a
preliminar de ilegitimidade passiva
, com a consequente
extinção do processo sem resolução do mérito
em relação à
MM TURISMO & VIAGENS S.A.
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

II –
DO RECURSO DE
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. (TAP AIR PORTUGAL)

A companhia aérea TAP AIR PORTUGAL impugna a sentença que a condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, sustentando que a negativa de embarque dos autores decorreu do não atendimento às exigências legais e sanitárias vigentes à época dos fatos, em especial a ausência da Declaração de Saúde do Viajante (DSV), documento obrigatório exigido pela Portaria Interministerial nº 658/2021, que estava em vigor na data do embarque (27/11/2021).

Aponta que o dever de portar os documentos necessários recai sobre o passageiro, conforme determina a Resolução n.º 400/2016 da ANAC, sendo legítima a recusa de embarque diante da inobservância de tais normas, sob pena de responsabilização da própria transportadora junto às autoridades sanitárias brasileiras.

Neste ponto, assiste razão à
apelante
, embora por fundamento diverso daquele sugerido.

De fato, como corretamente reconhecido na sentença de primeiro grau, a relação jurídica entre as partes é de consumo, estando regulada pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, que se aplica plenamente à hipótese, dada a natureza do serviço prestado e a condição de hipossuficiência dos autores.

A despeito disso, o mesmo CDC, ao prever a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, caput), também admite hipóteses excludentes, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva do consumidor, conforme disposto no §3º, inciso II, do referido dispositivo:

Art. 14, §3º – O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: [...] II – a culpa exclusiva do consumidor.

No presente caso, restou incontroverso nos autos que os autores não apresentaram a DSV no momento do embarque, documento cuja exigência havia sido suspensa temporariamente pela ANVISA em razão de instabilidade no sistema, mas que foi expressamente restabelecida no dia 26/11/2021, conforme amplamente divulgado por meios oficiais, sendo o voo previsto para o dia seguinte
, dia 27/11/2021.

Vejamos:

A obrigação de providenciar a documentação necessária para ingresso no território nacional é, por evidente, de conhecimento e responsabilidade do passageiro. Essa previsão, aliás, consta expressamente no art. 18, II, da Resolução ANAC n.º 400/2016:

“Art. 18 – Para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá: [...]

II – atender a todas as exigências relativas à execução do transporte, tais como a obtenção do visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação exigidos pela legislação dos países de destino, escala e conexão.”

Nesse contexto, a não apresentação da DSV pelos autores configura fato gerador exclusivamente atribuível a eles, o que rompe o nexo de
causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva da companhia aérea, atraindo a excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – AUTORA IMPEDIDA DE EMBARCAR POR AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DA CONSUMIDORA DE VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Impedimento no embarque se deu em razão da autora não apresentar a declaração de saúde exigida pela ANVISA. O quantum indenizatório deve ser mantido apenas por vedação a reformatio in pejus. (N.U 1071652-11.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)
”

Inexistente, portanto, ato ilícito por parte da TAP, tampouco omissão capaz de justificar o dever de indenizar, razão pela qual a sentença deve ser reformada integralmente, julgando-se improcedentes os pedidos formulados em face da referida companhia aérea.

Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
em dissonância com o Parecer Ministerial,

DOU-LHES PROVIMENTO
, para

A
COLHER a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida por
MM TURISMO & VIAGENS S.A. (M
AXMILHAS
),
extinguindo o feito em relação à referida parte, com fundamento no art. 485, VI, do CPC;
e
para
reformar na integralidade a sentença e
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
em relação a apelante
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. (TAP AIR PORTUGAL
).

Inverto o ônus sucumbencial, e c
ondeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026